Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-27.2007.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000847-27.2007.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 779.685.061-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMACIO PEDRO DA SILVA - CPF: 665.614.346-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
SIMPLES
. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
GRAVE.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR
.
IMPOSSIBILIDADE
.

INDÍCIOS D
O DOLO LETAL, NÃO CONSUMADO POR
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.

2. PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Jairo Santiago da Silva

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara

da Comarca de
São Félix do Araguaia
/
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0000847-27.2007.8.11.0017
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa de
homicídio

simples
(
a
rt. 121,
caput
,
c/c
art.
14, II,
do Código Penal
)
, determinando
que fosse

sub
metido

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
167517703
,

postula

a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal
grave
, em razão da ausência de
animus necand
i
;

prequestiona
ndo
, ao final,
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
167517704
, rebate as
teses

do
recorrente, requerendo o de
sprovimento do
presente
recurso.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
172114173
, opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
167518229
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 06 (seis) de agosto de 2006 (dois mil e seis), no período matutino, no distrito de Estrela do Araguaia, neste Município, o acusado, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima DAMÁCIO PEDRO DA SILVA, V. "Márcio Doido", desfechando contra este vários disparos de arma de fogo, um dos quais o atingiu, ocasionando-lhe a lesão cuja cicatriz e sequelas são referidas às fls. 35 do IP, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo se legrou apurado no anexo inquérito policial, o denunciado e a vítima haviam se desentendido dias antes, devido ao fato de que aquele havia emprestado o veículo ao ofendido e, ao
manobra-lo
, bateu em um poste, quebrando a lanterna traseira, de modo que, durante a discussão, houve ameaças de morte de ambas as partes.

Na data dos fatos, portanto, o acusado, temendo encontrar-se na rua com a vítima, armou-se de um revólver, saindo em seguida, vindo a encontrar
-se, pouco depois, com o ofendid
o, que o chamou para conversarem.

Sem dizer uma palavra, o denunciado sacou sua arma e efetuou dois disparos, os quais atingiram o solo próximo da vítima, a qual saiu correndo em disparada, sendo seguida pelo acusado, que continuou a atirar, logrando atingi-la com um projétil.

O ofendido somente não veio a óbito porque foi imediatamente encaminhado ao atendimento médico, desta forma, o acusado não logrou consumar seu intento assassino por
circunstâncias
alheias a sua vontade
.

A prova da materialidade do crime imputado ao acusado, ressurge clara diante do Laudo de Exame de Complementar de fls. 35, que demonstra a cicatriz e sequelas resultantes da tentativa de homicídio. os indícios de autoria restaram claros, ante as provas testemunhais carreadas, as quais restaram corroboradas pela confissão do acusado
.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é demais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais
robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infra
ç
ão penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
que lhe foi imputado

para
o
delito
de
lesão corporal
grave
.

No
que alude

à
desclassificação,
e
mbora
o recorrente
tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão
,
eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta
.

Com efeito,
o
ofendid
o
,

na
fase administrativa

narrou
com detalhes os motivos que ensejaram a discussão e a dinâmica da execução do crime doloso contra a vida,
destacando que o
recorrente

o
abordou
de inopino
,
desferindo disparo de arma de fogo que não o acertou. Diante desse fato, tentou se evadir,
mas
foi perseguido
por

Jairo Santiago q
ue
fez
diversos disparos,
tendo
um dos disparos acert
ado

Damácio
nas costas, de modo que o projétil ficou alojado em sua coluna, tendo ficado paraplégico.

A propósito
, veja-se esta parte do depoimento
policial
da vítim
a:

[...]

“
que era proprietário de veículo
fiesta
o qual emprestou para JAIRO SANTIAGO DA SILVA; que o Jairo foi no posto e quando retornou chegando no bar bateu o veículo no poste; que a vítima não entendeu o que ele falou; que no outro dia o declarante saiu de motocicleta e quando passava em frente
a
casa do seu cunhado LINDOMAR JOSÉ DE MORAIS este chamou para tomar um café; que ficou na porta do fundo da casa do seu cunhado junto com os seus três sobrinhos, sendo um 2, 5 e outro de 7 anos de idade; que JAIRO chegou e efetuou o primeiro disparo sendo este não acertou com isso a vítima saiu correndo e suspeito atrás atirando; que efetuou um total de quatro disparos sendo que o último acertou nas costas, hora em que a vítima caiu; que o Jairo saiu correndo tomando rumo ignorado; que o primeiro disparo o Jairo fez na frente dos seus sobrinhos colocando a vida destes em risco
”

[...]

(
Trechos do
depoimento da vítima em sede extrajudicial
,
ID
167518235, p. 2-3
)

Em juízo,
a
informante Mar
ia Lúcia de Morais da Silva, ex
-companheira da vítima,
apesar de não ter presenciado os fatos, confirmou os motivos da discussão, destacando que o ofendido ficou paraplégico em decorrência dos disparos desferidos pelo recorrente,
consoante se infere destes trechos d
e seu
depoimento
transcrito na sentença de pronúncia:

[...]

“
Olha eu não posso afirmar, porque eu não vi, mas tem essa afirmação que os dois (envolvidos) tiveram uma confusão envolvendo um conserto de um carro. Parece que o Jairo (réu) tinha pegado o
carro da vítima emprestado e tinha batido num poste e aí o
mamácio
foi cobrar pelo prejuízo, e eles acabaram discutindo e, essa discussão foi num dia a noite, né e ele (réu) efetuou o disparo nele no outro dia. A discussão foi num boteco lá e aí no outro dia no por volta das 07 (sete) horas da manhã mais ou menos isso, que ele efetuou o disparo no
Damácio
. Quando aconteceu os fatos,
nós tinha
02 (dois) meses que estávamos
separado
, inclusive eu fiquei sabendo que ele estava aqui pro lado de Confresa, né eu nem sabia que ele
tava
pra lá. Eu fiquei sabendo
porque
uma colega minha que trabalhava comigo, chegou e falou que ele tinha sido baleado. Como foram três disparos, ele precisou se retirado
pra
fora (buscado atendimento médico especializado em outra unidade de saúde), isso tiraram a vítima o
Damácio
, mas eu o vir. Ele ficou
muitos tempo hospitalizado
, e ele nunca mas trabalhou porque ele ficou na cadeira de rodas, né. Nunca mais trabalhou. Questionada se o réu teria socorrido a vítima, explicou: Não, ele até fugiu na época, ele correu, não deu socorro nenhum
”
.

[...]

(
T
recho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
,

ID

167518244, p. 21)

A
testemunha
João Nunes da Silva
, relatou em juízo que o motivo da discussão
foi o fato de a
vítima ter ameaçado o recorrente para que pagasse o
conserto
d
e todas as avarias d
o carro, conforme
pode ser visto desta

parte

das

declarações daquele assim
transcrit
as
na sentença de pronúncia:

[...]

“
O motivo dessa confusão é porque o Jairo pegou o carro dele (vítima) e quebrou a seta traseira, e aí ele (vítima) queria que o Jairo pagasse não somente o conserto, mas o carro todo, ele não queria só a seta do carro, mas como o Jairo não tinha dinheiro para devolver o carro
pra
ele, ele ficou atacando o Jairo, pegou uma arma pesada e colocou dentro do carro, e ficava na vila pra cima e para baixo atrás do Jairo. Jairo se escondeu dele. No momento do disparo eu não estava presente. Se o Jairo não tivesse dado esses disparos nele, ele (vítima) teria matado o Jairo. Mas o Jairo quem efetuou os disparos nele (
Dámacio
)”.

[...]

(
T
recho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia
,

ID

167518244, p. 21)

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida por sua defesa técnica, dando conta de que
ele
não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi
decorrente de legítima defesa
; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima
,
d
a
informante e
do
laudo de exame
complementar (ID
167518235, p. 5-6)
, sustentando que o
recorrente
tinha a intenção de ceifar sua vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio
simples
para o tipo de lesão corporal
grave
.

Aliás, s
obre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto,
firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR
NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal,
j
ulgado em 5.5.2021
e p
ublicado no DJE
de
12.5.
2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal
grave
, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro
, no que tange ao prequestionamento feito pelo

recorrente
, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Jairo Santiago da Silva
,
mantendo
inalterada

a sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca
de
São Félix do Araguaia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023